Tribunal: TJSP
Processo: 1007605-18.2025.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-23
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Apelação Cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos elétricos. Pleito formulado por seguradora em face de concessionária de energia elétrica. Alegação de que descargas elétricas resultaram em avarias a equipamentos de seus seguros, a quem pagou indenização securitária. Sentença de improcedência. Inconformismo por parte da autora.

Preliminar. Violação ao princípio da dialeticidade.

Ementa:
Apelação Cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos elétricos. Pleito formulado por seguradora em face de concessionária de energia elétrica. Alegação de que descargas elétricas resultaram em avarias a equipamentos de seus seguros, a quem pagou indenização securitária. Sentença de improcedência. Inconformismo por parte da autora.

Preliminar. Violação ao princípio da dialeticidade. Razões recursais que impugnam especificamente os fundamentos da sentença, pleiteando sua reforma. Preliminar afastada.

Recurso de apelação. Seguradora que não se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor. Tese definida pelo STJ no julgamento do Tema no 1.282, representativo de controvérsia. Inaplicabilidade da inversão do ônus da prova. Nexo de causalidade entre a conduta omissiva ou comissiva da concessionária e os danos indenizados não demonstrado. Seguradora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC). Seguradora que não viabilizou a produção de prova pericial direta. Dever de indenizar que não pode ser imposto à concessionária. Laudos unilateralmente elaborados não se prestam, por si sós, à comprovação da origem dos danos e do correlato nexo de causalidade com a conduta da concessionária. Inteligência do art. 611 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL. Conquanto a responsabilidade objetiva (art. 37, § 6°, da CF) afaste a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, tal não dispensa a necessidade de demonstração da conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos apontados pelo interessado e o nexo de causalidade entre eles. Substrato probatório que não confere solidez ao pedido inaugural. Sentença mantida.

Recurso de apelação da autora desprovido.